Tribunal: CARF
Processo: 13609.000805/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.000805/2009-01 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CASSIO FERNANDO REIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade da RFB de origem: 1)
anexe aos autos cópia da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte, objeto da autuação;
2) Informe se a senhora Cristiane Torres Brant Reis apresentou Declaração de Ajuste no
exercício 2006 e se utilizou dedução com plano de saúde Sul América e em que valor; 3) Intime
o contribuinte a apresentar os comprovantes das despesas médicas havidas com Luciane Alves e
plano de saúde Sul América no ano-calendário 2005, visto que foram juntados os documentos
relativos ao ano-calendário 2006. Em relação ao plano de saúde, apresentar também documento
discriminando a participação de cada beneficiário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O lançamento fiscal sob análise originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício de 2006, tendo sido apurado saldo de imposto suplementar a
pagar no valor de R$ 2.147,13, acrescido de juros e multa previstos na legislação.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as seguintes
irregularidades:
- Dedução Indevida de despesas médicas no valor de R$ 9.328,64, tendo em vista que,
embora novamente intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das
despesas de R$ 2.000,00 junto a profissional Patricia Pereira da Silva e R$ 4.750,00 a
Luciana Alves. Também foram glosadas despesas com plano de saúde junto à Sul
América Companhia de Seguro Saúde, eis que os documentos apresentados
demonstraram que apenas R$ 1.088,46 se refere a plano de saúde para o contribuinte,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000805/2009-01
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000805/2009-01

sendo que os demais valores, no total de R$ 2.165,13, se refere a plano de saúde a
Cristiane Torres Brant, que não consta como dependente na declaração do mesmo.
- Omissão de rendimentos de R$ 3.683,04 da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Betim.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou defesa parcial em que alega, em
resumo, que as despesas médicas glosadas estão comprovadas através dos recibos
anexos. No que toca ao plano de saúde, afirma que o plano é em nome da esposa por ser
antigo, não havendo como transferir para o seu nome, porém, que é o contribuinte
defendente que assume o seu ônus.
Ao final, requer a procedência da impugnação.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
O direito a deduções de despesas médicas exige a comprovação da efetiva prestação do
serviço de saúde realizado no contribuinte e/ou em seu dependente legal e do efetivo
desembolso financeiro.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/3/2012 (fl.30), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 17/4/2012 (fl. 32), alegando, em apertada síntese, que:
- as cópias dos recibos das despesas odontológicas teriam saído sem o CRO do
profissional, mas consignariam o CPF.
- o plano estaria em nome da sua esposa, mas teria sido pago por ele. Aduz que
faria jus a deduzir pelo menos metade do valor, relativo ao filho, seu dependente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas com Luciane Barbosa e plano
de saúde Sul América.
Verifico que, embora faça referência à NL que aqui se analisa, relativa ao ano-
calendário 2005, o contribuinte juntou ao seu recurso documentação relativa ao ano-calendário
2006 (fls. 35/49). Também deixou de apresentar documentação comprobatória do plano de saúde
discriminando a parcela relativa ao filho e a da sua mulher.
Constato ainda que não foi anexada aos autos cópia da DIRPF 2006 objeto da NL.
Dessa feita, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade da RFB de origem:
1 – anexe aos autos cópia da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte,
objeto da autuação;
2 – Informe se a senhora Cristiane Torres Brant Reis apresentou Declaração de
Ajuste no exercício 2006 e se utilizou dedução com plano de saúde Sul América e em que valor;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.053 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000805/2009-01

3 – Intime o contribuinte a apresentar os comprovantes das despesas médicas
havidas com Luciane Alves e plano de saúde Sul América no ano-calendário 2005, visto que
foram juntados os documentos relativos ao ano-calendário 2006. Em relação ao plano de saúde,
apresentar também documento discriminando a participação de cada beneficiário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital